Tribunal: TJES
Processo: 0007506-53.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007506-53.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: YRON DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0007506-53.2023.8.08.0024

APELANTE: YRON DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: DENISE DUBBERSTEIN - ES29210

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO RASPADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. CONFISSÃO DO RÉU. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto por réu condenado pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, com numeração suprimida. A defesa pede a absolvição por ausência de provas seguras da autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se as provas apresentadas nos autos são suficientes para comprovar a autoria delitiva, especialmente a validade dos depoimentos de policiais militares e a confissão do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva está comprovada pelo Boletim Unificado, termos de declaração e Auto de constatação de eficiência da arma de fogo.

4. A autoria delitiva restou evidenciada pelos depoimentos firmes, coerentes e harmônicos dos Policiais Militares que participaram da diligência, os quais relataram a apreensão de uma pistola 9mm com numeração raspada, munições e carregador reserva.

5. A palavra dos policiais militares possui credibilidade, por tratarem-se de agentes públicos sem interesse direto na causa, especialmente quando os depoimentos são firmes, sem contradições e em harmonia com os elementos dos autos (STJ, AgRg no HC 695.249/SP; TJES, Apelação Criminal, 038200014892).

6. A confissão do réu em audiência, de que tinha a posse da pistola, munições e carregador, reforça a autoria delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É válida a prova de autoria e materialidade baseada nos depoimentos uníssonos de policiais, em plena harmonia com a apreensão da arma de fogo, das munições e do carregador estendido.

2. A confissão do acusado, em audiência, de que possuía a arma de fogo, munições e carregador, corrobora as demais provas e reforça a autoria do crime.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.826/03, art. 16, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0007506-53.2023.8.08.0024

APELANTE: YRON DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: DENISE DUBBERSTEIN - ES29210

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por

YRON DE OLIVEIRA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória/ES (ID 15175187), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante pela prática da conduta prevista no art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/03, impondo-lhe a pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas razões recursais (ID 15175209), o apelante suscita, em preliminar, a nulidade das provas obtidas, ao argumento de que a busca pessoal e veicular foi realizada sem fundada suspeita, baseando-se, apenas, em denúncia anônima, em violação aos direitos fundamentais à intimidade e à legalidade da prova.

Consta da denúncia que, no dia 13 de dezembro de 2023, por volta das 22h20min, na Av. Presidente Florentino Ávidos, Bairro Vila Rubim, Vitória/ES, o réu portava, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, uma pistola da marca Taurus, calibre 9mm, modelo EMTAN RAMON, com numeração raspada, acompanhada de 01 (um) carregador com capacidade para 15 (quinze) munições calibre 9mm e 01 (um) carregador estendido com capacidade para 31 (trinta e uma) munições do mesmo calibre.

Segundo a peça acusatória, policiais militares, nas proximidades do Palácio Anchieta, receberam informações via rádio de que um veículo Fiat UNO, cor prata, placas PPN6D93, transitava com indivíduos portando arma de fogo. De acordo com informações repassadas por meio do sistema de videomonitoramento, foi possível verificar que o referido veículo deslocava-se em direção ao Centro de Vitória, razão pela qual a equipe policial se posicionou na Rua Nestor Gomes.

Em dado momento, o veículo indicado passou pelo local, ocasião em que os policiais iniciaram acompanhamento, logrando efetuar a abordagem na Av. Presidente Florentino Ávidos.

Verifica-se que, após a abordagem e busca realizadas no veículo, verificou-se que havia dois ocupantes no FIAT UNO, os quais foram posteriormente identificados.

Durante a diligência, na busca pessoal, foram encontrados com o motorista 01 (um) aparelho celular marca Xiaomi, cor preta, e a quantia de R$ 95,00 (noventa e cinco reais). Já com o apelante localizaram 01 (um) celular Xiaomi Redmi, cor azul, e a quantia de R$ 1.750,00 (um mil setecentos e cinquenta reais) em espécie, em notas de diversos valores.

No interior do veículo, especificamente no banco do carona, onde se encontrava o réu, foram apreendidos a arma de fogo com numeração raspada, 01 (um) carregador com 15 (quinze) munições calibre 9mm e 01 (um) carregador alongado, com capacidade para 31 (trinta e uma) munições do mesmo calibre.

Devidamente processado, o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no artigo
art. 1
6
,
§ 1º, IV,
da Lei nº 10.826/03.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do
recurso
e passo à análise do mérito.

1. ILEGALIDADE DA BUSCA VEICULAR

Embora a Defesa suscite, em preliminar, a tese de nulidade da busca veicular, a matéria confunde-se com o próprio mérito da demanda. A análise da alegada ilegalidade da medida exige profundo exame da prova dos autos para aferição da existência, ou não, da justa causa. Por esse motivo, deixo de analisar a questão em sede de preliminar e passo a enfrentá-la no mérito do recurso.

A defesa argui nulidade das provas, sob o fundamento de que a abordagem policial teria se baseado exclusivamente em denúncia anônima, sem a existência de fundada suspeita.

Todavia, da análise dos autos, verifico que a busca ocorreu em conformidade com o disposto no
art. 244, do Código de Processo Penal
, que autoriza a busca pessoal ou veicular quando houver
fundada suspeita

de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou outros objetos ilícitos.

No caso em exame, a busca veicular mostrou-se compatível com os critérios legais e jurisprudenciais que legitimam a medida, uma vez que a denúncia anônima veio corroborada por registros do sistema de videomonitoramento do cerco eletrônico. O itinerário fornecido pelo CIODES, obtido por meio das câmeras de vigilância, indicou com precisão as características, a placa e a localização do automóvel.

Em audiência, o PM Bruno afirmou ter recebido a informação do CIODES de que o videomonitoramento flagrou indivíduo ingressando armado no veículo, cujas características e placa eram as mesmas do veículo abordado. Tais elementos ultrapassam a mera suspeita genérica e configuram "fundadas razões" que autorizam a busca, conforme exige o art. 244 do CPP e reconhece o Superior Tribunal de Justiça.

Diante de tal contexto,
verifica-se que os elementos prévios à abordagem revelam-se suficientes para justificar a medida, restando evidenciada a razoabilidade apta a
j
ustificar a excepcionalidade da revista veicular
realizada.

Sobre o tema, confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. BUSCA DOMICILIAR. VERIFICAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A busca pessoal, à qual se equipara a busca veicular, é regida pelo art. 244 do Código de Processo Penal. Exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, a medida é válida quando for determinada no curso de busca domiciliar.

2. No caso, verifica-se a existência de fundadas razões para a busca pessoal no paciente, uma vez que os policiais estavam realizando patrulhamento em região conhecida pelo intenso tráfico de drogas, quando avistaram três indivíduos parados em frente a uma residência, tendo um deles empreendido fuga para o interior do imóvel ao visualizar a guarnição policial. Assim, os policiais se aproximaram e, diante de forte odor de maconha, realizaram a revista pessoal no paciente e em um dos corréus, indo também atrás do outro corréu que havia corrido.

3. De tal modo, referido contexto revela dados concretos, objetivos e idôneos aptos a legitimar as diligências. Portanto, a busca pessoal traduziu exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial. (...) (AgRg no HC n. 920.543/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.)

Portanto, a busca veicular e a apreensão do material ilícito foram realizadas em conformidade com o devido processo legal, não havendo qualquer vício a ser sanado.

2. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS

No presente caso, a materialidade delitiva encontra-se indiscutivelmente comprovada, por meio do Boletim Unificado (ID 15174506, pp. 07/12), nos termos de declaração e no Auto de constatação de eficiência da arma de fogo (ID 15174506, p. 23).

A defesa sustenta a absolvição do apelante, sob o argumento de inexistirem provas seguras da autoria, alegando que a condenação estaria baseada exclusivamente em depoimentos de policiais militares, os quais teriam sido incoerentes e contraditórios.

No entanto, a
autoria
restou evidenciada pelos
depoimento
s
prestado
s
em juízo,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
pel
os
Policia
is
Militar
es
, que participaram da diligência. Ambos relataram de forma firme, coerente e harmônica os fatos que cominaram na prisão do réu, destacando o acionamento via CIODES, a identificação do veículo por meio do cerco eletrônico e a posterior abordagem.

O PMES Bruno, em audiência, declarou:

“(...) receberam informações, via CIODES, no sentido de que os ocupantes do veículo descrito na denúncia estavam portando armas de fogo; que o
veículo foi localizado pelo cerco eletrônico e o CIODES informou o itinerário para o depoente
; que o veículo foi visto na descida do Palácio Anchieta, no Centro de Vitória, e foi abordado; que a testemunha MÁRCIO RODRIGO estava dirigindo o veículo, enquanto que o réu estava no banco do carona; que o depoente, durante as buscas no interior do veículo,
apreendeu uma pistola 9mm sobre o banco do carona; que a arma estava com a numeração raspada e com cerca de 15 munições;
que os policiais também apreenderam
um carregador reserva, alongado, com cerca de 30 munições 9mm;
(...)” (trecho extraído da sentença, ID 15175187).

Já o PMES Hudson confirmou que, no dia dos fatos, receberam informações do CIODES acerca de um veículo ocupado por uma pessoa armada, que localizaram com o auxílio do cerco eletrônico. Narrou que, durante a busca, encontraram uma pistola 9mm entre o banco do carona e o espaço destinado aos pés do passageiro, ocasião em que o réu assumiu a posse do armamento.

Relembro que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais militares
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

As declarações prestadas pelos policiais foram uníssonas quanto à materialidade e à dinâmica dos fatos e em plena harmonia com a apreensão da arma de fogo, das munições e do carregador estendido. Não há, pois, qualquer elemento que desabone a conduta funcional dos agentes públicos, razão pela qual não se vislumbra motivo para descredibilizar seus testemunhos.

De mais a mais, o próprio réu, em audiência, confessou a posse da pistola com numeração raspada, munições e carregador, embora tenha alegado finalidade de autoproteção em razão de supostas ameaças. Tal versão, contudo, não afasta a ilicitude de sua conduta, apenas reforçando a autoria delitiva.

Assim, não subsiste a tese defensiva de ilegalidade, porquanto demonstrada a observância dos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade na atuação policial.

Portanto, diante da robustez do conjunto probatório, que engloba a apreensão de arma de fogo com numeração suprimida, munições e carregador estendido, bem como a confissão do acusado e os depoimentos firmes dos policiais militares, resta plenamente configurada a autoria e a materialidade do crime previsto no art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/03.

Arrimado nas considerações ora tecidas,

NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)